Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-69.2024.8.11.0111
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001219-69.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CLEOMAR PASCOAL ALBERTO - CPF: 746.971.881-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CESAR AUGUSTO BRASIL - CPF: 935.862.561-91 (VÍTIMA), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 667.427.301-53 (ASSISTENTE), MATHEUS MOURA DE CAMPOS - CPF: 046.127.221-08 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE FURTO DE USO. NEGATIVA DE DOLO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição sob alegação de ausência de dolo, sustentando a existência de furto de uso, ou, subsidiariamente, a redução da pena com afastamento da Súmula
231 do STJ e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório permite a absolvição por ausência de dolo ou reconhecimento do furto de uso; (
ii
) examinar a possibilidade de afastamento da Súmula
n.
231 do STJ para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; (
iii
) avaliar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei n
.
11.343/2006, por suposta embriaguez e uso de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese de furto de uso é inaplicável na espécie, pois exige prova cabal do
animus
restituendi
e devolução espontânea e imediata do bem, circunstâncias ausentes no caso concreto.

4.
A condenação baseou-se em prova robusta da materialidade e autoria delitivas, composta por boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e testemunha, bem como pela própria confissão do réu.

5.
A aplicação da confissão espontânea como atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacificado na Súmula
n.
231 do STJ.

6.
A alegação de
semi-imputabilidade
por embriaguez ou uso de entorpecentes não se sustenta, diante da ausência de provas sobre comprometimento da capacidade de autodeterminação no momento dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A configuração do furto simples exige a presença de dolo no ato de subtração e a ausência de restituição voluntária do bem subtraído.

2.
O reconhecimento do furto de uso demanda prova inequívoca de que o agente não possuía ânimo de assenhoreamento definitivo e de que houve devolução espontânea e breve do bem.

3.
A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula
n.
231 do STJ.

4.
A alegação de embriaguez ou uso de drogas não afasta a imputabilidade penal se não houver prova da incapacidade de autodeterminação no momento da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput, e art. 65, III, “d”; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; TJMT, N.U 0000605-23.2020.8.11.0014, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 25.09.2024; TJMT, N.U 1002293-45.2021.8.11.0021, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Cleomar Pascoal Alberto
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1001219-69.2024.8.11.0111
, pelo Juízo da
Vara
Única
Comarca de
Matupá
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art.
155,
caput
, do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano
de reclusão
, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da execução penal, e pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa.

Inconformada, nas razões vistas no Id.
282666382
, a defesa
busca sua absolvição com fundamento
n
a ausência de provas suficientes quanto ao dolo, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), ao sustentar que não teve ânimo de assenhoreamento definitivo e que pretendia devolver o bem subtraído, não o fazendo por circunstâncias alheias à sua vontade. Subsidiariamente, requer a redução da pena com fundamento na inaplicabilidade da Súmula
n.
231 do STJ, defendendo a possibilidade de diminuição da pena abaixo do mínimo legal diante da confissão espontânea (art. 65, III,
“
d
”
, do CP), bem como a incidência da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei de Drogas
.
E, por fim,
prequestiona
toda a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
282666387
).

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
284319886
), conforme entendimento assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO - CONDENAÇÃO - INSURGÊNCIA DA DEFESA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – FURTO DE USO - IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. Ausente os requisitos para reconhecimento do furto de uso, a ensejar atipicidade da conduta – defesa não de desincumbiu de provar o animus
restituendi
– bem deteriorado - impossibilidade de aferição a partir do caderno processual – precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, alegando ausência de provas suficientes para a manutenção do édito condenatório, especialmente no que se refere ao elemento subjetivo do tipo penal – o dolo –, sustentando que o
apelante
, Cleomar Pascoal Alberto, não agiu com ânimo de assenhoreamento definitivo, tendo se apossado temporariamente do bem com a intenção de devolvê-lo, circunstância que, segundo a tese defensiva, configuraria o denominado furto de uso. Aduz que a não restituição do bem à vítima apenas se deu em razão de acidente de trânsito, fato alheio à vontade do acusado. Invoca-se, ainda, o princípio do
in dubio pro reo
, diante da fragilidade probatória colacionada aos autos.

Subsidiariamente, a defesa postula a rediscussão da dosimetria da pena, pugnando pela aplicação mais benéfica da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da vedação imposta pela Súmula n
.
231 do STJ, e a incidência da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei n
.
11.343/2006, sob o argumento de que
“
o acusado estava em evidente estado de embriaguez e não possuía discernimento completo acerca de seus atos
”
.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.
282666351
narra os fatos desta forma:

[...]
No dia de 01 de agosto de 2024, por volta das 20h00min, em via pública, neste município de Matupá/MT, o denunciado CLEOMAR PASCOAL ALBERTO, com consciência e vontade, subtraiu coisas alheias móveis consistente em 01 (um) motocicleta Honda/Nxr150 Bros
Esd
, placa QBL3J67/MT, cor preta, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.228850 e Auto de Apreensão no 2024.16.362665.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência, na data dos fatos, a vítima CÉSAR AUGUSTO BRASIL compareceu na delegacia relatando que sua motocicleta Honda Bros, placa QBL3J67/MT de cor preta, havia sido furtada na rua 17, do Bairro Cidade Alta. Relatou que havia deixado a chave da motocicleta na ignição e entrou em sua residência. Logo após retornou e o veículo já não estava no mesmo local. Foram realizadas buscas para localizar o bem, sendo possível encontrar na cidade de Peixoto de
Azevedo/MT, após informações de um acidente grave envolvendo o denunciado e a motocicleta do furto, conforme se extrai do boletim de ocorrência no 2024.228862.
[...].

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada
parcialmente
procedente a denúncia,
desclassificando a imputação para o caput do art. 155 do Código Penal e o condenando à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Inicialmente, a defesa sustenta a tese absolutória com fulcro na ausência de provas robustas e idôneas que demonstrem, de forma inequívoca, a existência de dolo por parte do apelante na conduta que lhe foi imputada. Argumenta que a materialidade e a autoria não foram suficientemente comprovadas nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme impõe o devido processo legal, razão pela qual seria imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, culminando em sua absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ressalta, ainda, que o comportamento do recorrente se amoldaria à figura do furto de uso, haja vista a ausência de ânimo de assenhoreamento definitivo, sendo a não devolução do bem justificada por circunstância superveniente – um acidente de trânsito –, e não por vontade deliberada de subtração permanente.

No entanto, tal tese não merece prosperar, pois
o conjunto probatório coligido aos autos demonstra, de forma segura e harmônica, a prática do crime de furto pelo apelante, com inequívoco dolo de subtração.

A
materialidade delitiva
está consubstanciada por meio do boletim de ocorrência (Id.

282665885
), auto de prisão em flagrante delito (Id.
282665892
), auto de apreensão (Id.
282665892
),
bem como pelas declarações da testemunha prestadas em ambas as fases da persecução penal.

Com relação à
autoria
, também está evidente nos autos, como passa-se a demonstrar.

Conforme consta do depoimento judicial de
César Augusto Brasil
, vítima do crime, este relatou que havia adquirido uma motocicleta de um
terceiro de nome
Clenildo
, cuja transferência ainda se encontrava em trâmite. Narrou que, no dia 1o de agosto de 2024, encontrava-se em casa, onde também residia, temporariamente, o acusado Cleomar Pascoal Alberto, a quem havia acolhido por um período e com quem mantinha relação de trabalho, tendo inclusive acertado o pagamento de um serviço prestado. Naquela tarde, por volta das 17h às 18h, enquanto trabalhava no interior de sua residência, Cleomar teria se apossado da motocicleta sem autorização, utilizando-se da chave que havia sido deixada no contato do veículo, e se deslocado para o município de Peixoto de Azevedo, vindo a se envolver em um acidente
, conforme se infere destes trechos do seu depoimento assim sintetizados na sentença condenatória (Id.
282666379
):

[...]
Promotor: Senhor César, o que o senhor se lembra desse fato aí em 1o de agosto do ano 2024,envolvendo aí o acusado que Cleomar e a motocicleta que o senhor havia comprado,20 dias antes? [...]

Vítima:
Não, é o fato que eu, eu arrumei o menino para ajudar a pagar esse documento, porque era o documento de uma parte dele para pagar, né? Aí eu vi que ele não ia completar o serviço, eu dei o dinheiro para ele e fui fazer o serviço.
Na tarde, ele pegou essa moto e, foi para Peixoto e, se envolveu no acidente, foi isso. Só que, assim, a chave estava na moto, eu estava trabalhando lá dentro, ele pegou e eu não vi, né, quando eu fui ver já tinha levado a moto. Eu não consegui acompanhar. Assim, a chave estava na moto, ele chegou e pegou
a
moto. Foi isso que aconteceu.

Promotor: Mas o senhor não tinha autorizado ele andar na moto? Ele pegou sem autorização do senhor?

Vítima: Foi.

Promotor: E o horário exatamente, o senhor lembra?

Vítima: Eu acho que foi entre as dezessete e as dezoito, porque foi às dezoito e pouquinho que eu vi, eu vi os cachorros latindo, então foi um pouquinho antes, entendeu?

Promotor: E o senhor lembra a hora que o senhor foi lá, no acidente, com a sua motocicleta, em Peixoto?

Vítima: Se eu lembro?

Promotor: O senhor chegou a ir lá no acidente da motocicleta?

Vítima: Fui.

Promotor: O senhor lembra o horário?

Vítima: Às vinte e uma, entre vinte e uma e vinte e duas. Eu acho, eu sei que foi depois da vinte e uma e um pouquinho antes da vinte e duas,agora eu não sei bem certo. O horário eu não sei não.

Promotor: Aí o senhor reconheceu que era a sua moto?

Vítima: Como?

Promotor: O senhor reconheceu que era a sua moto?

Vítima: Sim, reconheci.

[...]

3’52” Defensora: Cesar, o senhor reparou então que a sua moto não estava mais lá? Na mesma semana o senhor estava com ela? O senhor tinha comprado essa moto? Como é que foi isso?

Vítima: Não, essa moto, ela era do
Clenildo
, né? Só que ele nunca tinha transferido. Aí eu comprei essa moto
dele, do

Clenildo
, que é o rapaz que estava com a moto, não é o Cleomar, não. Aí, quando eu
comprei ela
, eu só arrumei um jeito de pegar um dinheiro, aí fui lá no sítio, busquei o Cleomar, mas passou uma semana para transferir essa moto, mas transferiu. Na semana que transferiu ele pegou essa moto aí, e deu esse B.O. todinho.

Defensora:
Tá
. E o senhor já se conhecia de trabalhar juntos?

Vítima: Sim, teve uma época que ele estava sem lugar para ficar, e eu pedi para ele, falei para ele “olha, você pode ficar nesse cômodo aí”, é o cômodo lá de onde eu estava construindo. Aí ele ficou uma época lá, ele
ajudou eu
a erguer umas paredes lá, ficou uma época, só que eu
paguei ele
certinho, não deixei de pagar ele nada, entendeu? Porque ele me ajudou, onde ele ficou lá eu nunca cobrei nada, mas, assim, eu nunca fiquei devendo nada para ele.

Defensora: Certo, e outra coisa, César, ele falou, que assim, o senhor chegou, já tinha acontecido um acidente, aí ele foi para o hospital. Vocês chegaram a se falar depois em algum momento, ele falou que ele queria a moto para ele, que ele achava que a moto era dele, alguma coisa nesse sentido?

Vítima: Não. Até antes de eu comprar essa moto eu fui lá na casa dele, eu falei assim, eu falei “Cleomar, tem o
Cleonildo
lá, eu estou comprando a moto, só vou pegar essa moto, se você falar que é para me transferir, porque essa moto está na mão do
Cleonildo
, só que está no teu nome”. “Não, não, tudo bem”, chamava eu de irmão, chamava eu de irmão. Eu confiei nele, tanto é que eu confiei nele que eu fui lá no sítio buscar ele.

Defensora: Sim, mas César, eu pergunto para o senhor, vocês conversaram depois disso que aconteceu, do acidente, e da morte da pessoa que estava na garupa, de ele falar que queria pegar a moto para ele?

Vítima: Não.

Defensora: Não. Vocês chegaram a conversar depois do que aconteceu e depois que ele se recuperou do hospital?

Vítima: Conversei um pouco com ele.

Defensora: E aí, o que ele te falou?

Vítima: Olha, teve um fato que ele falou para mim, que deixou eu abismado, porque ele falou assim “eu acho que eu ia trocar por droga essa moto”, aí eu peguei, eu já saí fora dele, porque, eu achei que ele tinha pegado essa moto aí na loucura da, na loucura da droga que ele usa, mas aí eu vi que, tipo assim, eu não sei qual que era a intenção dele, mas ele deixou escapar isso para mim. Não é falando, querendo incriminar ele não, mas, foi um fato que ele deixou escapar, deixou eu decepcionado, porque eu
considerava ele
, mesmo que ele pegou minha moto eu
considerava ele
, quando ele deixou escapar isso, deu o sinal que ele não valia, assim, a minha consideração não.

Defensora: E ele devolveu a moto depois para o senhor?

Vítima: Não, ele disse assim, não teve, não teve que devolver,
eu peguei na polícia a moto
.

Defensora:
Tá
bem, então, e o Cleomar, ele costumava usar drogas?

Vítima: Ah, não sei. Nessa parte eu não sei, não. Ele, que ele era usuário, assim, eu mais ou menos sabia, mas assim, eu sempre falei para ele, falei “ó, aqui dentro de casa, eu sou professor”, que não é dentro de casa, mas é no terreno onde eu moro, né, “eu não quero que você usa droga aqui desse jeito”, mas aí ele ficou, ele ficou, não sei quantos dias que ele ficou, ele ficou, acho que uns 20 dias, que aí ele me ajudou lá a erguer as paredes, aí ele não, assim, ele não quis ajudar mais, e eu também não, eu me acertei com ele, peguei um dinheiro e acertei com ele, aí ele foi, não sei nem para onde que ele foi, eu sei que ele saiu, levou as coisas dele, eu falei para ele desocupar, foi isso. Na época, isso daí foi bem antes, daí foi bem antes, daí, passou mais de um ou dois anos.

[...]

Juiz: César, no dia, você chegou em casa e deixou a chave na ignição da moto?

Vítima: É, eu esqueci
.

Juiz: E aí, depois que você percebeu que a moto não estava lá, o que que você fez?

Vítima: Pois, eu peguei a bicicleta e fui
na
polícia civil, aí ninguém me atendeu lá, aí eu fui para a igreja, e quando eu saí do culto, aí minha irmã me encontrou, aí ela falou que tinha um telefone do policial, que o policial me ajudou a fazer o BO, foi isso, não fui eu que fiz o BO, não.

Juiz: Mas aí a polícia entrou em contato com você? Como que você ficou sabendo desse acidente lá em Peixoto?

Vítima: É o policial que me ligou.

Juiz: Ah,
tá
. Você então foi na
delegacia
mas aí estava fechada?

Vítima: Se eu fui
na
delegacia? Não. Fui só com o telefone, com o telefone só [...]
.
Destaques no original

A testemunha
Marco Antônio da Silva
, policial militar, ao ser ouvido em juízo, relatou que estava de plantão no dia 1o de agosto de 2024, ocasião em que foi informado sobre um acidente de trânsito com vítima fatal. Disse que se dirigiu até o local do acidente, onde constatou que uma das vítimas já se encontrava em óbito e que o acusado, Cleomar Pascoal Alberto, havia sido encaminhado ao hospital
, sendo que este último apresentava sinais de embriaguez e uso de drogas.
Acrescentou que a motocicleta havia sido furtada em Matupá e que o proprietário, avisado pela polícia, compareceu ao local do acidente, reconhecendo o veículo e informando que Cleomar era conhecido da obra em que trabalhava. Destacou que Cleomar, em nenhum momento, confessou o furto ou alegou ser o legítimo dono do bem, limitando-se a permanecer calado.

Por sua vez, a
o ser interrogado em juízo,
Cleomar Pascoal Alberto
afirmou que trabalhava para a vítima, o professor César, e que, na data dos fatos, após encerrar o expediente ao meio-dia, passou a ingerir bebida alcoólica. Disse que, embora costumeiramente utilizasse a motocicleta do ofendido com autorização para ir à casa da mãe, naquela tarde a pegou sem consentimento, deixando sua bicicleta no local. Negou ter tido a intenção de se apropriar do bem, sustentando que pretendia devolvê-lo, como fazia em outras ocasiões. Alegou não se recordar do acidente nem de quem era a passageira que faleceu, tendo recobrado a consciência já hospitalizado e algemado. Informou ainda que a motocicleta, embora estivesse em seu nome, havia sido transferida à vítima um dia antes do ocorrido. Negou uso de drogas na ocasião, embora admitisse estar embriagado
, conforme se vê destes trechos de seu interrogatório

(Id.
282666379
)
:

[...]
Juiz: Você vai querer falar ou vai querer ficar em silêncio?

Acusado: [inaudível] esse do professor César. E eu trabalhava com ele. Eu trabalhava para ele, nessa semana. Aí, no dia, de fato, foi uma quarta-feira, eu terminei o serviço para ele lá, foi no meio-dia, aí, depois do meio-dia, foi, de fato, eu comecei a beber, eu ingeri bebida alcoólica, certo? Aí, de tardezinha, nos dias anteriores, eu pegava a moto dele emprestada e almoçava na casa da minha mãe. Eu pegava a moto dele emprestada. Só que,
nesse dia, eu peguei sem a autorização dele. Eu fui lá, eu deixei até a minha bicicleta, do lado, entendeu, e peguei a bicicleta, foi no bar beber
. Eu, de fato, eu peguei a bicicleta sem autorização, porque ele não viu. Mas eu ia devolver. Que nem toda vez que eu pegava a moto dele.

Juiz: Quando você pegou, você estava sozinho ou estava com outra pessoa?

Acusado: Sozinho.

Juiz: E a pessoa que estava lá na garupa?

Acusado: Pois então, até eu falei com a delegada lá, com o primeiro depoimento meu, desse cidadão que montou na bicicleta, na motocicleta, eu não tenho recordação, nem do acidente. Só fui acordar no hospital.

Juiz: Você não sabe quem é?

Acusado: Não sei.

Juiz: Não conhecia?

Acusado: Não conhecia.

Juiz: Nesse dia aí dos fatos você usou drogas?

Acusado: Não, não que eu me lembro. Mas bebida alcóolica e eu tinha bebido.

Juiz: Então você chegou lá, deixou só a motocicleta e pegou a moto?

Acusado: Sim, a minha bicicleta, exatamente.

Juiz: Sem autorização dele?

[...]

5’20”
Promotor: Quando o senhor foi lá pegar a motocicleta, o senhor estava sozinho ou estava com a garupa lá?

Acusado: Estava sozinho.

Promotor: Estava sozinho?

Acusado: Estava sozinho.

Promotor: E onde que o senhor encontrou a Nádia, o senhor falou, não é? Onde que o senhor encontrou a garupa?

Acusado: Pois então, isso daí eu não me recordo.

Promotor: Você não recorda?

Acusado: Não, senhor, eu não conhecia esse cidadão. Eu fui acordar no hospital, e lá que foram me falar. Eu já acordei e já estava algemado, na parte da manhã. Eu acordei, e aí, o enfermeiro, ele veio me falar, que a garupa tinha ido à óbito e tal, aí que eu fui, analisar a situação. Eu não tinha recordação de nada, do acidente e dessa pessoa.

Promotor: Certo. E, que hora que o senhor pegou a moto?

Acusado: Foi de tardezinha. Eu trabalhei lá, junto com esse professor lá, o dono da moto, eu trabalhei com ele até meio-dia, eu terminei o serviço lá, aí, provavelmente eu estava bebendo, eu comecei a ingerir bebida alcoólica na parte da tarde, aí foi de tardezinha que eu acho que eu peguei essa moto.

Promotor: O senhor pegou a moto para quê?

Acusado: Geralmente eu pegava a moto dele para ir lá na casa da minha mãe. Como eu estava bebendo álcool, provavelmente eu passei por algum bar, até que perdi a noção.

Promotor: O senhor pegou
para, curtir
o momento ali, passear?

Acusado: Sim, mas toda vez que eu pegava a moto dele eu devolvia. Eu não tinha intenção de pegar ela. Inclusive um dia antes desse acontecido eu já tinha transferido a moto para o nome dele. Ela
tava
no meu nome.

Promotor: Então a moto era dele mesmo?

Acusado: É isso. Eu já tinha transferido.

Promotor: Só um momento aqui. Do senhor é César, não é?

Acusado: Isso, isso.

[...]

7’40” Defensora: Cleomar, o senhor chegou sozinho, e estava ali, e daí o senhor saiu para beber?

Acusado: Exatamente. Eu estava, desde meio-dia, depois de meio-dia, ou depois do expediente em que eu tinha terminado o serviço, aí eu comecei a beber, e já ingeri bebida alcóolica.

Defensora: E daí o senhor pegou a moto para ir para um bar para continuar bebendo?

Acusado: Provavelmente, sim, senhora.

Defensora:
Tá
, o senhor não se recorda, certo? E o senhor, as outras vezes, o senhor tinha intenção de ficar com a moto para si? Para ti?

Acusado: Não, não, jamais. Inclusive um dia antes eu já tinha transferido a moto dele ,já estava tudo certo. Sempre quando eu pegava a moto dele emprestada, eu
pegava ela
e devolvia do mesmo jeito
[...]
.
Destacamos

Das provas acima analisadas, não há como atender a pretendida absolvição do apelante por atipicidade da conduta, ao argumento de que o réu não tinha intenção de ficar com o bem por ele subtraído.

No delito de furto a subtração da coisa alheia móvel tem por elemento subjetivo o dolo em retirar da esfera de vigilância do bem de outem, somado com o fim do agente em assenhorar-se de forma definitiva da res furtiva, seja para ele próprio ou para um terceiro (
animus
furandi
).

Conforme se denota das provas apresentadas, é possível verificar que o ânimo do apelante era o de subtrair a coisa, tanto é que o fez enquadrando-se perfeitamente no tipo penal inserto no artigo 155 do Código Penal.

Para que se afaste a tipicidade da conduta pelo reconhecimento do furto de uso, faz-se necessária a comprovação de que o agente não possuía ânimo de
assenhoramento
definitivo, ou seja, que ele não tinha a intenção de apoderar-se do bem e de dispor deste como se fosse próprio.

Além disso, exige-se que o lapso temporal entre a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima e a sua restituição seja breve, o que não é o caso dos autos.

Guilherme de Souza Nucci ainda acresce que o ofendido não pode perceber a subtração antes da devolução do bem, pois
“se constatou que o bem de sua propriedade foi levado, registrando a ocorrência, dá-se o furto por consumado. É que, nesse cenário, novamente o agente desprezou por completo a livre disposição da coisa pelo seu dono, estando a demonstrar o seu ânimo de apossamento ilegítimo”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 904).

Ademais, no caso sob análise, a vítima, além de perceber a subtração do bem, registrou a ocorrência (Boletim de Ocorrência), fato que por si só já afastaria a possibilidade do reconhecimento do furto de uso e a consequente atipicidade da conduta.

Nesses termos, evidenciado nos autos que o apelante não tinha a intenção de devolver o bem subtraído, pois somente foi restituído à vítima em razão da intervenção estatal, após a ocorrência de acidente de trânsito que
resultou em sua condução ao hospital e posterior apreensão do veículo pelas autoridades policiais, resta afastada a tese defensiva de furto de uso. Com efeito, a restituição involuntária do bem, determinada por circunstâncias alheias à vontade do agente, evidencia o dolo de
assenhoramento
definitivo e a inequívoca intenção de subtração, elementos indispensáveis à configuração do tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal.

O uso prolongado da coisa, assim como a ausência de reposição voluntária da res furtiva na esfera de atividade patrimonial do proprietário, impedem
a configuração do furto de uso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR: 1) INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESE ESVAÍDA - PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2) PRIMEIRO DELITO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES ALIENA – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE – 3) SEGUNDO DELITO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO E FURTO DE USO – NÃO ACOLHIMENTO – TESE VAZIA - FALTA DE PROVA DA ALEGADA INTENÇÃO DE DEVOLVER O VEÍCULO FURTADO – ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS JUDICIAIS – VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APELANTES FLAGRADOS PRATICANDO EM CONJUNTO OS CRIMES PATRIMONIAIS - PROVAS SUFICIENTES – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ [...] 3 – São dois os requisitos do furto de uso: o objetivo de fazer uso momentâneo da coisa; a devolução voluntária da res furtiva em sua integralidade - Na esteira do posicionamento jurisprudencial e doutrinário, o ônus da prova a respeito do “animus
restituendi
” é de quem o alega.
Deve ser afastada a alegativa de atipicidade da conduta se, nos autos, inexistem elementos demonstrando que a intenção dos apelantes era, apenas, de se apoderarem temporariamente de um trator, mormente considerando que, na hipótese, a cessação da atividade criminosa apenas ocorreu pela eficaz intervenção da Polícia
. [...]
(N.U 0000605-23.2020.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 26/09/2024)
.
Destacamos

Assim, tem-se em miúdos que o reconhecimento do furto de uso, é medida de exceção, reclamando prova concludente de seus pressupostos, vale dizer, da ausência da vontade de assenhoreamento do objeto subtraído e da intenção de restituir a coisa ao seu proprietário ou possuidor após seu uso momentâneo.

Assim, não há como afastar a intenção do recorrente em se apoderar da
res furtiva
ao subtrair a motocicleta sem autorização do proprietário, aproveitando-se da ausência momentânea deste e da facilidade decorrente do fato de a chave estar na ignição, evadindo-se do local e utilizando o veículo de forma autônoma até se envolver em acidente de trânsito. A posterior recuperação do bem apenas se deu por ação estatal, o que afasta a tese de devolução voluntária e, por conseguinte, inviabiliza o reconhecimento do chamado furto de uso.

Nessas condições, a absolvição pretendida pelo apelante, com fundamento na ausência de ânimo de assenhoreamento definitivo, não encontra amparo no conjunto fático-probatório dos autos e, portanto, não merece prosperar.

Igualmente, não há como acolher o pedido de absolvição por suposta ausência de provas, uma vez que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou de forma clara que subtraiu a motocicleta sem a devida autorização da vítima, confirmando, inclusive, que a utilizava com frequência, mas que, naquela ocasião, o fez sem consentimento. Soma-se a isso o fato de que o veículo foi encontrado em sua posse, após o acidente de trânsito que culminou na sua condução ao hospital e posterior prisão em flagrante, elementos que corroboram de maneira objetiva e contundente a materialidade e a autoria delitivas. Tais circunstâncias afastam qualquer dúvida razoável e impedem a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, não havendo, portanto, suporte probatório para a absolvição pretendida.

Subsidiariamente, o apelante postula a reavaliação da dosimetria da pena que lhe foi imposta, sustentando, em primeiro plano, a inaplicabilidade da Súmula n
.
231 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea
–
reconhecida na sentença
–
deveria
permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal em questão. Pleiteia, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei n
.
11.343/2006, sob a alegação de que, à época dos fatos, estaria com sua capacidade de autodeterminação comprometida em virtude do uso abusivo de substâncias entorpecentes, o que, segundo defende, demonstraria a presença de
semi-imputabilidade
penal.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado, observa-se que na segunda fase, a
confissão espontânea
não foi aplicada pelo judicante sentenciante, justamente em razão da pena já se encontrar no mínimo previsto em lei, não sendo possível reduzi-la aquém desse ponto mínimo, por força do impedimento contido na Súmula n. 231 do STJ.

Em suma, a impossibilidade de se aplicar a atenuante da confissão espontânea, se deu em razão do ponto impeditivo contido na Súmula n. 231 do STJ, a qual veta que as circunstâncias atenuantes, reduzam a pena além do mínimo legal.

Dessa forma, não há como dar amparo a pretensão defensiva nesses dois particulares, de redução da pena-base e aplicação da atenuante supramencionada e consequente redução da pena intermediária.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça

teve a oportunidade de decidir:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta por dois réus condenados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), visando ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, além da isenção de custas processuais sob alegação de hipossuficiência. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i)
saber se a confissão espontânea permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ
; (
ii
) saber se é possível o reconhecimento da gratuidade de justiça com isenção de custas já na fase recursal. III. Razões de decidir: 1. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF, inclusive sob regime de repercussão geral (Tema 158), veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes na segunda fase da dosimetria. 2. A
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admitida, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 585 do STJ (REsp 1.341.370/MT). 3. A concessão da gratuidade de justiça não implica, automaticamente, isenção do pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade pode ser suspensa pelo juízo da execução, conforme art. 804 do CPP e art. 98, §§ 2o e 3o do CPC. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício. Tese de julgamento: “1.
A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme a Súmula 231 do STJ
. 2. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando isoladas. 3. A condenação ao pagamento de custas processuais é obrigatória, devendo eventual suspensão da exigibilidade ser analisada pelo Juízo da execução penal”. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 14; CP,
arts
. 59, 60, 61 a 65, 67, 68 e 33, § 2o, alíneas “b” e “c”; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Tema Repetitivo n. 585; Tema 158 da RG; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.076.986/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 29/4/2024; STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/11/2022; TJMT, N.U 0003758-71.2017.8.11.0078, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 09/07/2024; TJMT, N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 23/01/2024.

(N.U 1002293-45.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
.
Destacamos

Logo, é impossível a redução da pena intermediária do apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei n
.
11.343/2006, também não vislumbro como possa prosperar. A incidência do referido redutor exige a comprovação inequívoca de que, ao tempo da ação delituosa, o agente encontrava-se com sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação substancialmente reduzida em razão do uso habitual e abusivo de substância entorpecente.

No entanto, nos autos não há qualquer elemento técnico idôneo, especialmente laudo pericial ou avaliação psiquiátrica, que ateste a condição de
semi-imputabilidade
do apelante. Ao contrário, as provas constantes dos autos indicam que, embora o recorrente tenha ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, não há demonstração de que estivesse sob efeito de substâncias psicoativas a ponto de comprometer sua higidez mental. A mera alegação, feita de
forma unilateral e desacompanhada de prova pericial, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da causa de diminuição
.

Ademais, ainda que fosse possível cogitar sua aplicação, o pedido esbarraria
no fato de que a
pena privativa de liberdade já foi fixada no patamar mínimo legal previsto para o tipo penal (art. 155, caput, do Código Penal), inexistindo margem para nova redução, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e em afronta à orientação consolidada na Súmula n
.
231 do Superior Tribunal de Justiça. Logo, por ausência de suporte fático e jurídico, a pretensão não merece acolhimento.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Cleomar Pascoal Alberto
, mantendo
incólume
a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025